Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717768-03.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PREDIO DA RUA 05, LOTE 08, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PRÉDIO DA RUA 05, LOTE 08, POLO DE MODAS, GUARÁ II contra o v. acórdão exarado sob o ID 51255237, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de repetição de indébito proposta pela embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 51678345, a embargante afirma que se encontra configurada contradição no v. acórdão, uma vez que o egrégio Colegiado considerou que teria ocorrido o pagamento voluntário do crédito fiscal, nada obstante a quitação de dívidas relacionadas fiscais relacionadas ao imóvel foi exigida como condição para viabilizar a sua compra em procedimento licitatório promovido pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que a embargantes pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 18:53:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora